Tribunal: TJSP
Processo: 2219659-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ção da diferença devida no prazo de cinco dias contados da publicação deste acórdão.

Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219659-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 12/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

12/12/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento – Liminar concedida antes de 20/03/2020 – Caso em que não se aplicam as normas excepcionais trazidas pela Lei no 14.010/2020 – Purga parcial da mora pela ré, já que não incluídos os valores referentes às custas processuais e honorários advocatícios no depósito realizado e porque não há notícia de que tenham sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento – Liminar concedida antes de 20/03/2020 – Caso em que não se aplicam as normas excepcionais trazidas pela Lei no 14.010/2020 – Purga parcial da mora pela ré, já que não incluídos os valores referentes às custas processuais e honorários advocatícios no depósito realizado e porque não há notícia de que tenham sido adimplidos os débitos locatícios vencidos no curso da demanda – Possibilidade de emenda da purga da mora – Despejo afastado por ora, para oportunizar à agravante a complementação da diferença devida no prazo de cinco dias contados da publicação deste acórdão.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219659-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante H3
SÃO PAULO COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A., é agravado MICÔNIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219659-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2219659-79.2020.8.26.0000
Agravante: H3 São Paulo Comércio de Alimentos S/A
Agravada: Micônia Empreendimentos Imobiliários Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35035)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Locação

Ação de despejo por falta de pagamento

Liminar concedida antes de 20/03/2020

Caso em que não se aplicam as normas
excepcionais trazidas pela Lei no 14.010/2020
Purga parcial da mora pela ré, já que não
incluídos os valores referentes às custas
processuais e honorários advocatícios no
depósito realizado e porque não há notícia de
que tenham sido adimplidos os débitos
locatícios vencidos no curso da demanda

Possibilidade de emenda da purga da mora
Despejo afastado por ora, para oportunizar à
agravante a complementação da diferença
devida no prazo de cinco dias contados da
publicação deste acórdão.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/12) de instrumento (fls.
13/364) interposto por H3 SÃO PAULO COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
contra r. decisão de fls. 28, proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital, Dr. Fábio Coimbra Junqueira, que,
nos autos da ação de despejo por falta de pagamento movida por MICÔNIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deferiu o despejo liminar.
A agravante, preliminarmente, pede a concessão
da gratuidade da justiça ou o diferimento do recolhimento das custas para o
final do processo. No mérito, alega que ingressou com ação renovatória da
locação e providenciou o pagamento dos valores correspondentes aos
meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, no
valor de R$ 279.227,77, em 28/02/2020. A quantia encontra-se à
disposição da agravada naqueles autos, devendo ser reconhecida a purga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219659-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da mora pretérita à distribuição da ação de despejo. Apesar de ter quitado
integralmente o seu débito, foi surpreendida com a ordem de despejo.
Invoca a Lei no 14.010/2020 e a proibição da expedição de liminares de
despejo em imóveis urbanos até 30/10/2020. Defende, ainda, possuir o
direito de complementação da purga da mora, no caso de existir saldo
remanescente.
Afirma
atravessar
terrível
crise
financeira
pela
descontinuidade de suas atividades.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 383/397.
É o relatório.
A decisão agravada concedeu, em 19/02/2020, a
liminar de despejo no prazo de 15 dias, sob o argumento de que o contrato
estava desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei no
8.245/91, mediante caução idônea (fls. 115 dos autos digitais). E, prestada
a caução, foi expedido o competente mandado, cumprido em 18/08/2020
(fls. 128 dos autos digitais).
A agravante alega que teria realizado, nos autos
da ação renovatória por ela ajuizada em face da agravada e registrada sob
o no 1109249-93.2019.8.26.0100, depósito da quantia inadimplida apontada
na inicial desta ação de despejo (R$ 279.227,77). Ao contrário do que tenta
fazer crer a agravante, essa quantia não foi colocada à disposição do juízo
da ação renovatória, mas depositada diretamente na conta da agravada em
28/02/2020 (fls. 199 deste recurso).
A purga da mora pelo depósito da quantia
reivindicada pela agravada, no entanto, não foi integral, pois não foram
contempladas as custas e os honorários advocatícios e porque também
não há notícia de que tenham sido quitados os débitos locatícios vencidos
no curso da demanda, conforme previsão contida nas letras a e d do inciso
II do art. 62 da Lei no 8.245/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219659-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse caso, como a agravante ainda tem a
possibilidade de emendar a purga da mora, deve ser afastada, por ora, a
ordem de despejo, a fim de que ela possa providenciar a complementação
da diferença devida.
Acrescente-se que o pedido de afastamento da
ordem de despejo por conta das regras excepcionais trazidas pela Lei no
14.010/2020, em seu art. 9o, não se aplica ao caso dos autos, já que a
ordem de despejo é anterior a 20/03/2020, termo inicial dos eventos
derivados da pandemia de Covid-19, fixado no parágrafo único do art. 1o
dessa lei.
Por fim, frise-se que o afastamento desta ordem
de despejo refere-se apenas ao fundamento ligado à falta de pagamento,
discutido nestes autos. A decisão aqui proferida não afasta a ordem de
despejo decorrente da improcedência da renovatória, determinada na
decisão reproduzida a fls. 304/305, objeto de recurso de apelação (fls. 314
e seguintes).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar, por ora, a liminar de despejo ante a possibilidade de emenda
da purga da mora pela agravante, a ser feita mediante o pagamento das
custas processuais, dos honorários advocatícios e dos débitos locatícios
vencidos no curso da demanda no prazo de cinco dias contados da
publicação deste acórdão.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator